Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-43.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010102-43.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCON - CPF: 621.085.659-49 (RECORRIDO), FERNANDA SOARES DE CASTRO MEDEIROS - CPF: 169.118.397-00 (ADVOGADO), CAMILA SEVERIANO DE MIRANDA - CPF: 001.690.101-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010102-43.2023.8.11.0045.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: VERA LUCIA MARCON.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - GOLPE – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE USO DE TELEFONE E SENHA - DEVER DE SIGILO COM DADOS BANCÁRIOS NÃO OBSERVADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que no dia 09/08/2023, constatou que seu cartão de crédito estava bloqueado, diante disso, compareceu até a agência do requerido para verificar o que tinha ocorrido, ocasião em que foi informada que o bloqueio tinha sido ocasionado em razão do acesso de estranhos a sua conta através de celular, e que certamente, se tratava de um golpe, e por isso foi realizado o cancelamento das senhas.

2.

Sustenta ainda, que no mesmo dia recebeu uma ligação telefônica, na qual,

“o interlocutor se identificou como segurança do requerido, e questionou se reconhecia dois pagamentos que haviam sido debitados de seu cartão de crédito, sendo um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma a autora que negou ter efetuado as referidas compras, e solicitou o cancelamento.”.

3.

Pois bem. A narrativa inicial deixa muito evidente que a autora foi vitima de golpe
.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

No entanto, a instituição financeira requerida não pode responder pelo golpe sofrido pela requerente, isso porque, o golpista acessou a conta bancária da autora através de telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

É dever da correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual transação bancária realizada por telefone mediante utilização senha pessoal,
restando, portanto, configurada culpa exclusiva da reclamante, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.”
(TJ-MT 10039525020208110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/08/2021).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. C
EF. FORTUITO EXTERNO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. GOLPE POR TELEFONE. SÚMULA 479 DO STJ.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO BANCO. 1. Conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ, somente o fortuito externo exclui a responsabilidade do banco, afastando o nexo de causalidade entre os riscos da atividade e eventuais danos causados a terceiros.
Assim, não restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito ou falha no serviço por parte da instituição bancária, descabe a responsabilização da instituição financeira.
2
. Na hipótese, os saques realizados na conta bancária do cliente ocorreram em razão de golpe por telefone, sofrido pelo autor, sem a participação, conivência ou omissão da CEF.
3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50196845220214047205 SC, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 07/02/2023, TERCEIRA TURMA).

9.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
PROVIDO
ao

recurso interposto, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024